Tribunal: TCU
Processo: 036.751/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas ações em curso, promovidas pelo CNPE, MME, Aneel, Eletronuclear e Eletrobras para a retomada ou descontinuidade da UTN Angra 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional para analisar o processo de decisão de retomada das obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3, ocorrido em 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e redator, em: 9.1 determinar à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos que, antes de definir o preço da energia a ser gerada pela usina Angra 3, realize avaliação independente das obras de Angra 3, se possível, com base em dados primários, especialmente quanto aos montantes de investimentos realizados, de investimentos previstos e dos custos de operação e de manutenção previstos para o empreendimento, expurgando eventuais ineficiências verificadas; 9.2. determinar ao Ministério de Minas e Energia que: 9.2.1. em 90 (noventa) dias, examine, conclusivamente, se há excludente de responsabilidade quanto a eventuais aditamentos contratuais atinentes ao prazo e ao reequilíbrio econômico-financeiro, e avalie se deve haver a responsabilização de agente; 9.2.2. antes de formalizar a retomada das obras, ou eventual parceria com agente privado, emita ato de outorga específico para a usina Angra 3, compatível com a vida útil do empreendimento, que defina marcos temporais sobre a sua operação, aptos a possibilitar a fixação de multas pela Aneel, para eventuais atrasos futuros na implantação da usina, conforme disposto na Lei 9.427/1996, art. 3o, inciso X; 9.2.3. antes de formalizar a retomada das obras, ou eventual parceria com agente privado, preveja nova data para a entrada em operação da usina de Angra 3 e revise o instrumento contratual para venda de energia gerada, incluindo penalidade para a não entrega do objeto contratado, devido à não implantação do empreendimento, no prazo previsto, de acordo com a Lei 8.666/1993, art. 54, inciso VII, com a supremacia do interesse público e com a diretriz de monitoramento de implementação de ações prioritárias do Decreto 9.203/2017, art. 4o, inciso III; 9.2.4. assegure a previsão, na matriz de risco do processo de modelagem do negócio Angra 3 e em eventual instrumento contratual com parceiro privado: 9.2.4.1. da possibilidade de cisão da Eletronuclear de sua holding Eletrobras; 9.2.4.2. dos impactos de eventuais processos administrativos ou judiciais relacionados a atos de corrupção investigados pelo Ministério Público Federal e pelo Departamento de Polícia Federal; 9.2.5. disponibilize a este Tribunal, ao menos 90 (noventa) dias antes de eventual publicação do edital, ou instrumento congênere, para a seleção de parceiro privado para o empreendimento, os seguintes documentos e informações, em conjunto com os estudos prévios que os fundamentaram: 9.2.5.1. documentos e planilhas eletrônicas desenvolvidas para a avaliação econômico-financeira do empreendimento, inclusive em meio magnético, com as fórmulas discriminadas, sem a exigência de senhas de acesso ou qualquer forma de bloqueio aos cálculos e, quando for o caso, descrição do inter-relacionamento das planilhas apresentadas; 9.2.5.2. relação de estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados ao objeto a ser licitado, quando houver, com a discriminação dos custos correspondentes; 9.2.5.3. projeção das receitas operacionais, devidamente fundamentada; 9.2.5.4. relação das obras e dos investimentos obrigatórios a serem realizados durante a implantação da usina, acompanhados dos respectivos cronogramas físico-financeiros; 9.2.5.5. orçamento detalhado e atualizado das obras e dos investimentos a serem realizados obrigatoriamente, de forma que os elementos de projeto básico e o nível de atualização dos estudos apresentados permitam a plena caracterização da obra, do investimento ou do serviço; 9.2.5.6. discriminação fundamentada das despesas e dos custos estimados para a prestação dos serviços; 9.2.5.7. definição da metodologia para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro afetado; 9.2.5.8. cópia da licença ambiental prévia, das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento ou das condicionantes fixadas pelo órgão ambiental responsável, na forma do regulamento setorial, sempre que o objeto da licitação assim o exigir; 9.2.5.9. estudo contendo descrição exaustiva de todos os elementos que compõem a matriz de repartição de riscos do empreendimento, fundamentando a alocação de cada risco mapeado para cada uma das partes envolvidas no contrato a ser firmado; 9.2.6. abstenha-se de definir preço para a realização do leilão da energia de Angra 3 até que seja definido o modelo de negócio para eventual participação de sócio privado, permitindo o aprofundamento dos estudos sobre a sua quantificação; 9.2.7. ao reavaliar o preço de venda da energia gerada por Angra 3, mantenha, de forma geral, a coerência entre as premissas e as informações utilizadas nos modelos de cálculo, e que observe, de forma específica, que os parâmetros a serem utilizados no modelo CAPM devem ser estimados utilizando empresas pertencentes ao mesmo mercado, ou, alternativamente, devem ser propostos ajustes metodologicamente aceitáveis pelas melhores práticas em finanças, com vistas a manter a consistência metodológica do modelo; 9.2.8. apresente ao TCU, no prazo de 180 dias, as análises e as justificativas, caso alguma das recomendações relativas aos itens 9.5 e 9.6 deste acórdão não sejam implementadas; 9.3. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica e à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que apresentem, de forma conjunta e articulada, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação para fiscalizar a operação e a manutenção das usinas nucleoelétricas de Angra 1 e Angra 2, nos termos do art. 10 da Lei no 7.781, de 1989, com vistas a garantir a segurança e a disponibilidade desses empreendimentos, bem como a adequação dos elementos de custos que compõem a tarifa de energia elétrica referente a tais usinas; 9.4. recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética que, antes de ser apresentado ao TCU o modelo para viabilizar a retomada das obras de Angra 3, apresente análises conclusivas sobre esta viabilidade, conforme previsto na Lei no 9.478, art. 1o, incisos VII e XI, comparando os custos de tal solução com os associados ao cenário de cancelamento do empreendimento, tendo em vista a considerável mudança de cenário desde a última decisão a respeito em 2007, bem como a interrupção das obras em 2015; 9.5. recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos que, no caso de decisão definitiva no sentido de retomar as obras de Angra 3, sejam avaliadas as diferentes alternativas existentes em termos de custeio para sua viabilização, considerando arranjos que minimizem o impacto tarifário, conforme disposto na Lei 9.478/1997, art. 1o, inciso III e na Lei 8.987/1995, art. 6o, § 1o 9.6. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que, em articulação com a Empresa de Pesquisa Energética ou com outras entidades que entender pertinente, revise as premissas sobre a modalidade de contratação da energia gerada por Angra 3 como energia de reserva e refaça a análise sobre o tema, tendo em vista eventuais mudanças técnicas e de cenário ocorridas desde a definição em 2009, conforme previsão na Lei 10.847/2004, art. 4o, incisos I e VII, e no Decreto 6.353/2008, art. 1o, § 1o; 9.7. recomendar à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos que realize consulta à sociedade e aos agentes do setor sobre as possibilidades de retomada ou de cancelamento da implantação de Angra 3, com estudos específicos sobre as duas opções, propiciando assim a devida transparência ao processo decisório, como dispõem a Lei 9.478/1997, art. 2o, inciso IV, o Decreto 9.203/2017, art. 4o, incisos I e VIII, o referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU, e o art. 13-A da Lei 13.334/2016. 9.8. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do respectivo Relatório e Voto: 9.8.1. às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras); 9.8.2. à Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear); 9.8.3. ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); 9.8.4. à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); 9.8.5. ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); 9.8.6. ao Ministério da Economia; 9.8.7. à Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados; 9.8.8. à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; e 9.8.9. à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado Federal (CMA).